Tribunal: TJDFT
Processo: 0813983-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IDOSO. ESPERA EXCESSIVA. EVIDENCIADA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera e a prioridade de quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem prejuízo da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao réu a obrigação de fornecer à parte autora o procedimento "CE - Fechamento de Enterostomia (qualquer segmento)", conforme solicitação médica. Ainda, foi fixado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos para o cumprimento da medida.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente apresenta considerações gerais sobre as normas constitucionais, convencionais e infraconstitucionais que garantem o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, que devem ser prestados com eficiência e em prazo razoável. Aduz ter 67 anos de idade e ser portadora de hérnia incisional gigante, presença de bolsa de colostomia, transtorno de ansiedade e hipertensão arterial sistêmica. Informa que possui indicação clínica para realização do procedimento "CE - Fechamento de Enterostomia (qualquer segmento)", estando inscrito no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SISREG III) sob a classificação de risco "Amarelo/Urgente", aguardando o procedimento desde 24/10/2024, o que perfaz 247 dias de espera até a data de interposição do recurso. Diz que, apesar da classificação de urgência, dos riscos envolvidos na demora e do longo tempo de espera, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) não forneceu qualquer previsão para a realização do procedimento indicado. Pede o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de que o réu seja condenado a fornecer à parte recorrente, no prazo razoável de até 30 (trinta) dias, o procedimento solicitado, nos termos da prescrição médica.
5. O pedido liminar foi indeferido (ID 73978837).
6. Em contrarrazões, o réu refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
7. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 74286600).
8. Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que constato a hipossuficiência da parte recorrente.
II. Questão em discussão.
9. A questão em discussão restringe-se exclusivamente ao prazo estabelecido na sentença para que o Distrito Federal disponibilize à parte autora o procedimento indicado.
III. Razões de decidir.
10. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
11. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
12. No caso, a parte recorrente é idosa (67 anos), apresenta hérnia incisional gigante, bolsa de colostomia, transtorno de ansiedade, hipertensão arterial sistêmica e diagnóstico de colostomia, razão pela qual necessita realizar o procedimento "CE - Fechamento de Enterostomia (qualquer segmento)", conforme laudo médico (ID 73869868).
13. A solicitação da paciente foi inserida no SISREG III em 24/10/2024, com classificação de prioridade clínica “Amarelo – Urgência” (ID 73869868, p. 3). No Ofício no 15211/2025, a SES/DF informou que o pedido da recorrente foi autorizado para realização do procedimento cirúrgico no Hospital de Base do Distrito Federal, para o mês de junho de 2025 (ID 73869897).
14. Contudo, a Defensoria Pública do Distrito Federal entrou em contato com a parte autora e apresentou informação atualizada nos autos, indicando que, apesar de a cirurgia ter sido autorizada para junho, o procedimento ainda não foi realizado (ID 73869901).
15. Nesse contexto, embora se trate, em tese, de procedimento eletivo e não emergencial, verifica-se que a paciente aguarda sua realização há mais de 8 (oito) meses.
16. Destaca-se, além disso, que o médico apontou que a cirurgia deve ser realizada com urgência, o mais rapidamente possível, diante do alto risco de encarceramento da hérnia abdominal e estrangulamento de alças intestinais, complicações que podem levar a paciente a óbito (ID 73869868, p. 1 e 2).
17. Nesse quadro, há evidente violação ao Estatuto do Idoso, que garante prioridade absoluta no acesso à saúde para pessoas idosas, conforme dispõe o art. 3o, caput, e §1o, inc. VIII. Ademais, diante da data de inclusão no SISREG, o recorrente aguarda há aproximadamente oito meses, sem qualquer ação concreta ou comprovação de que o réu tenha a intenção de realizar o procedimento.
18. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
19. Assim, vislumbro que o prazo, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que o procedimento e seus desdobramentos sejam realizados no prazo de 30 (dez) dias, contados da publicação deste acórdão.
IV. Dispositivo e tese.
20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em parte para determinar ao Distrito Federal que providencie o procedimento de CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente Acórdão, sob pena de cominação de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 50.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/9515. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: Artigo 196 e 204 da Constituição Federal. Estatuto do Idoso - Lei 10741/03. Enunciado 93 do CNJ.